Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0708504-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO ALVES CARVALHO BRAGA IMPETRANTE: ANDREW FERNANDES FARIAS, MATHEUS MAYER MILANEZ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Coloque, em mesa, o presente HC para continuação de julgamento na sessão por videoconferência do dia 25.6.20, quando será julgada a apelação do paciente (apr n. 0000404-38.2007). Intime-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES